Tribunal: TJMT
Processo: 0003085-85.2016.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003085-85.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA - ME - CNPJ: 02.910.481/0001-06 (APELADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), ABRAAO LINCONL SIQUIERI - CPF: 393.786.591-87 (APELADO), EUNICE GREGORIO - CPF: 361.719.131-20 (APELADO), DECIO SIQUIERI - CPF: 604.636.001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Ausência de bens penhoráveis. Extinção prematura do feito. Necessidade de observância do procedimento previsto no art. 921 do cpc. Suspensão da execução. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo exequente contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, após quase 10 anos de tramitação sem êxito na localização de bens penhoráveis dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução por inexistência de bens penhoráveis, após quase uma década de tramitação processual, configura medida adequada ou se, como sustenta o Apelante, seria necessário o prosseguimento do feito para realização de novas diligências.

III. Razões de decidir

3. O artigo 921 do CPC estabelece procedimento específico para as situações em que não são localizados bens penhoráveis, prevendo expressamente a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano e posterior arquivamento provisório, e não sua extinção.

4. A ausência momentânea de bens penhoráveis não autoriza a extinção prematura da execução, sob pena de violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva e ao direito do credor à satisfação de seu crédito representado por título executivo extrajudicial.

5. A situação patrimonial dos devedores pode se modificar com o passar do tempo, sendo razoável a realização periódica de novas pesquisas, especialmente considerando as constantes atualizações nos sistemas de busca de ativos financeiros como o SISBAJUD.

6. Os princípios da duração razoável do processo e da economia processual, embora relevantes, não podem se sobrepor às regras processuais expressamente previstas no Código de Processo Civil para as situações de ausência de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0003085-85.2016.8.11.0087), ajuizada pela apelante contra AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA., extinguiu o feito, após constatar que inúmeras diligências e pesquisas foram realizadas sem que tenha sido satisfeito o débito (cf. Id. nº 324531402).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a extinção do feito foi prematura, pois não foram esgotadas todas as diligências para localização de bens dos executados. Sustenta que o indeferimento de pedidos de penhora e outras medidas coercitivas cerceou seu direito. Argumenta que ainda havia meios disponíveis para a satisfação do crédito, citando jurisprudência favorável à sua tese. Ao final, requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito (cf. Id. nº 324531403).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 324531407).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por inexistência de bens penhoráveis (código 11375), após quase 10 anos de tramitação sem êxito na localização de bens dos executados.

Alega a parte Apelante que a extinção foi prematura, pois não foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização de bens, especialmente a busca pelo SISBAJUD, requerendo a reforma da sentença para prosseguimento da execução.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que após quase 10 anos de tramitação e diversas diligências infrutíferas, a extinção está correta, em respeito aos princípios da razoabilidade e economia processual.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a extinção da execução por inexistência de bens penhoráveis, após quase uma década de tramitação processual, configura medida adequada ou se, como sustenta o Apelante, seria necessário o prosseguimento do feito para realização de novas diligências.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução de título extrajudicial tem por finalidade a satisfação do crédito do exequente mediante a expropriação de bens do executado. O Código de Processo Civil estabelece procedimento específico para as situações em que não são localizados bens penhoráveis, prevendo a suspensão da execução e não sua extinção.

Com efeito, o artigo 921 do CPC dispõe expressamente sobre a matéria:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
.”

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que o legislador optou claramente pela suspensão da execução quando não encontrados bens penhoráveis, e não pela sua extinção. Após o período de suspensão de um ano, os autos devem ser arquivados provisoriamente, permanecendo nessa situação até que sejam localizados bens do executado ou até que se opere a prescrição intercorrente.

No caso em análise, embora a execução tramite há quase 10 anos e diversas diligências tenham sido realizadas sem êxito, o procedimento adequado seria a suspensão do processo nos termos do artigo 921 do CPC, e não sua extinção prematura.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem se orientado no sentido de que a ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção da execução, mas apenas sua suspensão. Nesse sentido, colaciono julgados que, embora não vinculantes, ilustram o entendimento predominante sobre a matéria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, IV, DO CPC/15 – EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921, III, DO CPC/15 – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MATERIAL – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de bens penhoráveis, constatada em cumprimento de sentença movido contra a parte beneficiária da gratuidade da justiça, enseja a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC/15, e não sua extinção com julgamento de mérito (...)- (TJMT, RAC 1000562-73.2018.8.11.0003, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)
”

Ademais, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de busca de bens pelo SISBAJUD por considerar que “a medida já foi realizada em outras ocasiões e nunca retornou positiva”. Contudo, é cediço que a situação patrimonial dos devedores pode se modificar com o passar do tempo, sendo razoável a realização periódica de novas pesquisas, especialmente considerando as constantes atualizações nos sistemas de busca de ativos financeiros.

Ressalte-se que o direito do credor à satisfação de seu crédito, representado por título executivo extrajudicial, não pode ser obstado pela simples ausência momentânea de bens penhoráveis, sob pena de violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Embora seja compreensível a preocupação do juízo de origem com a duração razoável do processo e a economia processual, tais princípios não podem se sobrepor às regras processuais expressamente previstas no Código de Processo Civil, que estabelecem procedimento específico para as situações de ausência de bens penhoráveis.

Nesse contexto, a extinção da execução, no presente caso, configura medida excessivamente gravosa ao credor, que se vê impedido de prosseguir com a cobrança de seu crédito, representado por título executivo extrajudicial, sem que tenha havido o esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens.

Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja determinada a suspensão da execução, nos termos do artigo 921, §1º e §2º do CPC, em vez de sua extinção.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026